Tribunal: STF
Processo: HC 85237
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-17
Data de publicação: 2005-03-17

Ementa:
E M E N T A: PROCESSO PENAL - PRISÃO CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO -
INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1º, III) - TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º, LIV) - "HABEAS CORPUS" CONHECIDO
 EM PARTE E, NESSA PARTE, DEFERIDO.
O EXCESSO DE PRAZO, MESMO
TRATANDO-SE DE DELITO HEDIONDO (OU A ESTE EQUIPARADO), NÃO PODE SER
TOLERADO, IMPONDO-SE, AO PODER JUDICIÁRIO, EM OBSÉQUIO AOS
PRINCÍPIOS CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O IMEDIATO
RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR DO INDICIADO OU DO RÉU.
- Nada
pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa
formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua
segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 -
RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste,
em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual do
indiciado ou do réu, mesmo que se trate de crime hediondo ou de
delito a este equiparado.
- O excesso de prazo, quando
exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando,
portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível
ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do
processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela
liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a
qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações
indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias
reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não
sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação
cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele
estabelecido em lei.
- A duração prolongada, abusiva e irrazoável
 da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado
da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) -
significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em
que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.
Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6).
Doutrina. Jurisprudência.
- O indiciado ou o réu, quando
configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar,
não podem permanecer expostos a tal situação de evidente
abusividade, ainda que se cuide de pessoas acusadas da suposta
prática de crime hediondo (Súmula 697/STF), sob pena de o
instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se,
mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável (e
inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção
penal. Precedentes.